Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-77.2006.8.11.0008
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001281-77.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA DE SOUZA SOARES - CPF: 027.857.231-63 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 76.533.777/0001-83 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO STRAUB - CPF: 742.630.729-87 (ADVOGADO), EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 76.533.777/0001-83 (APELADO), JOAO PAULO STRAUB - CPF: 742.630.729-87 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ANDRESSA DE SOUZA SOARES - CPF: 027.857.231-63 (APELANTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS QUE SAIU DA PISTA E CAPOTOU – ÓBITO DO PASSAGEIRO –
PENSÃO MENSAL À FILHA MENOR DEVIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR –DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – APÓLICE DE SEGURO
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A dependência da filha menor, no que se refere ao recebimento de pensão advinda do óbito de seu genitor, vítima fatal de acidente de trânsito, é presumida, sendo devida a pensão mensal, até aquela completar 25 de anos de idade.

Nos casos em que ocorrer o denominado efeito multiplicador, em decorrência do número de vítimas pleiteando a indenização pelo mesmo fato, este deve ser considerado para a fixação do
quantum
indenizatório, além d
e ser observada às condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.

Os valores constantes da apólice de seguro contratada por empresa de transporte servem para fixar o limite da cobertura securitária, mostrando
-
se inviável a
sua incidência para fins de fixação do
quantum
indenizatório extracontratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda. e Andressa de Souza Soares
,
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação por Dano Causado em Acidente de Veículo
,

que
o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, bem como ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.
insurge-se quanto ao valor fixado a título de dano moral, aduzindo ser excessivo, principalmente diante da quantidade de ações que tramitam em seu desfavor pelo mesmo fato e também porque a sua seguradora teve sua falência decretada, devendo ser minorado para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A apelante
Andressa de Souza Soares
pretende a reforma da sentença na parte em que não analisou o seu pedido de indenização por dano material, referente a perca remuneratória face ao óbito do seu genitor, devendo ser fixado o pensionamento mensal no montante de 1/3 do salário mínimo até quando completar 73 anos, bem como requer que o valor da indenização seja fixado de acordo com os limites previstos na apólice de seguro contratado, com base no Decreto n. 2.521/1998.

Contrarrazões apresentada por Andressa de Souza Soares no Id. 37472451, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada por Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda. no Id. 37472455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito que culminou com a morte do genitor da autora Andressa de Souza Soares.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para condenar a requerida, Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda., ao pagamento de indenização por dano moral, fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Contra a decisão, pretende a apelante Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda. a minoração do
quantum
indenizatório fixado, enquanto a apelante Andressa de Souza requer a fixação de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo até quando o de cujus completasse 73 anos e a que a indenização devida seja arbitrada com base na apólice de seguro

Pois bem.

Inicialmente, importante consignar que restou incontroverso nos autos a ocorrência do acidente no dia 07/09/2005, entre os municípios de Nova Cantu e Roncador, região do médio noroeste do Estado de Paraná, que levou a óbito o genitor da autora (Id. 37470982).

Na hipótese, a responsabilidade pelo sinistro restou devidamente analisada pelo Juízo
a quo
sentenciante, não havendo insurgência das partes quanto a esse ponto.

Com relação à insurgência da autora/apelante acerca da pensão mensal, tenho que lhe assiste razão
, porquanto esta é devida já que à época do óbito ela era menor de idade, logo, com dependência presumida de seu genitor falecido.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] VI. Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). [...]”. (AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA No 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no contrato de seguro, a apólice que prevê cobertura por danos pessoais, compreendem-se nesta expressão os danos morais (Súmula no 402). Em relação ao abatimento do valor de seguro DPVAT do montante da indenização, apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar esse abatimento, necessário que a parte requerida demonstre o efetivo recebimento dessa verba pela parte requerente, sem a qual resta inaplicável a incidência desse enunciado.
Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida.
A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. [...]”. (N.U 0005757-68.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)
(destaquei)

Quanto ao valor da pensão mensal, é
pacifico no STJ que, comprovada a culpa em acidente que causa a morte de genitor de filho menor, será devida a pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça atividade remunerada na época dos fatos), até que o filho complete 25 anos de idade,
época em que se presume a cessação da ajuda financeira dos pais aos filhos, inclusive quanto à eventual gastos com curso superior.

A propósito, colaciono julgado recente deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL.
PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora. 5
. No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade.
Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) (destaquei)

Desse modo, é devida a pensão mensal a autora, no montante de 1/3 dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor, conforme por ela pleiteado, até a data em que completar 25 anos de idade
.

Ademais, importante consignar que a verba paga pelo órgão estatal (INSS) em decorrência do óbito e a verba devida pelo causador do dano tem naturezas distintas. Além disso, o responsável pelo ato ilícito não pode se beneficiar de algo (recebimento de pensão por morte do órgão previdenciário oficial) para o qual não contribuiu. Cito:
STJ - AgInt no AREsp: 1517574 RJ 2019/0160578-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020.

Com relação ao dano moral, assim como consignado na sentença, é presumida a dor decorrente da morte de um ente tão querido, o pai da autora, que teve a vida ceifada de forma precoce e inesperada (43 anos de idade Id. 37470980), o que causou um sofrimento imensurável.

Quanto ao valor da indenização, deve
-
se ter em conta a conduta perpetrada e o dano sofrido; as condições financeiras das partes, tendo em mente não só o aspecto ressarcitório como o punitivo, bem como evitar o enriquecimento sem causa.

O
quantum
indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, cumpre destacar que o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pela sentença, mormente quando considerado o denominado efeito multiplicador, diante do número de vítimas (Id. 37470982) e, sobretudo, autores pleiteando indenização, em decorrência do mesmo fato, deve ser reduzido.

Assim, não fugindo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, não tornando a obrigação demasiadamente onerosa, deve a indenização por dano moral ser reduzida para quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que, em situações correlatas, também envolvendo óbito decorrente de acidente de trânsito, vem sendo reputado como adequado por este Sodalício.

Cito,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO
– SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – PROVA EMPRESTADA – NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO – VALOR ARBITRADO À TITULO DE DANO MORAL – MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em suspensão do processo até o julgamento da ação criminal, porquanto a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Além disso, a suspensão do curso do processo civil é faculdade atribuída ao juiz, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes, quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência, o que não ocorre. A excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da ação indenizatória. A prova produzida ingressa em outro processo sob a forma documental, cuja força probatória será valorada pelo juiz, que não está adstrito a dar-lhe idêntico valor ao que teve nos autos em que foi produzida.
O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa, porquanto se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico.
” (N.U 1005675-42.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTO – AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DA CULPA – PENSÃO MENSAL PARA AS HERDEIRAS – LIMITAÇÃO DO VALOR A 2/3 (DOIS TERÇOS) DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO COMPROVADA –
DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – CONFORMIDADE PARCIAL COM PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O valor da pensão mensal a ser pago às herdeiras, calculado com base na última remuneração do de cujus, deve excluir a proporção de 1/3 (um terço) da renda do deste, uma vez que evidentemente o falecido despendia parte dos rendimentos com o próprio sustento e despesas pessoais.
Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais , o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)” (N.U 0001734-93.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019) (destaquei)

Quanto aos limites da cobertura prevista no contrato de seguro, coaduno do entendimento de que a apólice de seguro serve para fixar os parâmetros de responsabilidade entre a seguradora e segurada.

Ou seja, o
s valores constantes da apólice de seguro contratada pela requerida, empresa de transporte, servem para fixar o limite da cobertura securitária, mostrando
-
se inviável a
sua incidência para fins de fixação do
quantum
indenizatório extracontratual, como pretende a autora/apelante.

Isso posto,
dou parcial provimento para ambas as apelações
, para o fim de reformar sentença e condenar a Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias ao pagamento da pensão mensal fixada em 1/3 do valor da remuneração percebido pelo falecido à época do óbito (ou do salário mínimo), até quando a autora completou 25 anos de idade, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como reduzir o valor do dano moral para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020